Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724121-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IVALDO MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 53782878, que não conheceu do recurso, ante a perda do interesse recursal. Nas razões recursais (ID 54561537), afirma que há contradição na decisão embargada, pois foi extinta a reclamação e não o agravo de instrumento em si. Menciona que há omissão na decisão agravada, pois não condenou o reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios. Alega que foram realizados diversos atos processuais, e, portanto, deve haver a condenação em honorários advocatícios. Por fim, postula o provimento dos embargos de declaração para que o autor seja condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados por equidade. O embargado apresentou contrarrazões (ID 55147787). Menciona que o próprio reclamante requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, diante do prosseguimento regular do cumprimento de sentença. Afirma que não há contradição na decisão embargada. Alega que não cabe a condenação de honorários advocatícios em reclamação. Ao final, postula que os embargos não sejam providos. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Analisando detidamente os autos, verifico que os embargos de declaração devem ser acolhidos. Inicialmente, verifico que há contradição na decisão embargada, que constou “o não conhecimento do agravo de instrumento”, quando o correto era o não conhecimento da reclamação. Assim sendo, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos nesse ponto. Em relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios, entendo que assiste razão ao embargante. A perda superveniente do interesse de agir exige a aplicação do princípio da causalidade para imputar os ônus da sucumbência, ou seja, os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo. No caso em comento, verifico que o reclamante/embargado apresentou simultaneamente agravo de instrumento e a presente reclamação contra a mesma decisão judicial. Diante do julgamento do agravo de instrumento, que foi provido, conforme acórdão proferido nos autos de n.o 0724117-76.2022.8.07.0000, o embargado/reclamante postulou o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, sendo, então, prolatada a decisão que não conheceu da reclamação. Assim sendo, é possível verificar que foi o reclamante que deu causa ao ajuizamento da presente reclamação. Observa-se, inclusive, que a presente reclamação sequer era cabível, pois foi utilizada como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência pacífica deste tribunal. Vejamos: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTAS. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. IRDR. INSTAURAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. Ante a ausência de violação à Lei no 8.245/91, bem como de divergência jurisprudencial entre o acórdão reclamado e os precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, configura-se a inadequação da via eleita. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Apesar da clareza da decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação, a ora agravante interpôs o presente agravo interno, cujos argumentos se revelam incapazes de impugnar especificamente os fundamentos expostos na decisão monocrática, tampouco de alterar a conclusão anteriormente adotada pelo Relator. Dada a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso e a clara intenção da agravante de alterar a verdade dos fatos, deve também lhe ser imposta multa por litigância de má-fé. O IRDR deve ser suscitado por petição, ao Presidente do Tribunal. (Acórdão 1401033, 07243033620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, mostra-se cabível a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que foi o reclamante que deu causa ao ajuizamento indevido da presente reclamação. Em relação à alegação de que não cabe honorários advocatícios em reclamação, pois teria índole constitucional, entendo que não prevalece tal argumento. A reclamação é uma ação que visa preservar a autoridade das decisões do tribunal, que possui natureza cível, diferente da reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal, que se trata de ação constitucional e visa preservar a autoridade de decisões de índole constitucional. Nesse sentido, já decidiu o STJ: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, uma vez aperfeiçoada a relação processual na reclamação, são cabíveis honorários sucumbenciais para as reclamações. Embargos declaratórios acolhidos para ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015 condenar a embargada ao pagamento de verba honorária.” (EDcl na Rcl n. 39.884/AL, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 30/11/2022. Desse modo, entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos para que os honorários advocatícios sejam fixados. No caso, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o valor da causa é baixo, conforme prevê o art. 85, § 8o, do CPC. Assim sendo, fixo os honorários advocatícios no importe de R$ 500,00. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sendo que o dispositivo da decisão de ID 53782878 passará a ter a seguinte redação: “Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço da reclamação. Condeno o reclamante/embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que são arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se”. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora